Tribunal: STF
Processo: HC 231635
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 798.279/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Pelo que se depreende, o paciente está sendo processado pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 



    Alegando nulidade processual ante a quebra da cadeia de custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM (ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). INSURGÊNCIA DEFENSIVA. NULIDADE PROCESSUAL ANTE A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA QUE DEVERIA SER LEVANTADA EM RECURSO PRÓPRIO PREVISTO NO ART. 216 DO RITJSC. CORREIÇÃO PARCIAL. PRETENSÃO INADMISSÍVEL. VIÁVEL, CONTUDO, ANÁLISE DE MANIFESTA ARBITRARIEDADE QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. NÃO OCORRÊNCIA. GRAVAÇÃO DE TELA REFERENTE AOS TRECHOS TRANSCRITOS DE CONVERSAS DO WHATSAPP. CONTEÚDOS COM MERO CARÁTER INFORMATIVO. DISPENSABILIDADE DE OBSERVÂNCIA À LÓGICA TRAZIDA PELA CADEIA DE CUSTÓDIA. ADEMAIS, MEDIDA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NO SENTIDO DE QUE AS PROVAS TENHAM SIDO ADULTERADAS. 



    CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pela Quinta Turma. O acórdão ficou assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MENSAGENS DE WHATSAPP. ALEGADA QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADULTERAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 



    3. Neste caso, o pedido de trancamento se sustenta na alegação de que o único indício de participação do paciente nos fatos narrados é a troca de mensagens entre ele e o corréu por meio do WhatsApp. No entanto, não teriam sido juntados aos autos elementos que permitam atestar a integridade e a autenticidade das conversas, evidenciando a quebra de cadeia de custódia da prova. 



    4. Entretanto, não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório. Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 



    5. Habeas corpus não conhecido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: a ilegalidade decorre da quebra da cadeia de custódia da prova digital, tendo em vista que a autoridade policial não diligenciou para acostar os dados e metadados que permitiriam confirmar a integridade e confiabilidade da prova, limitando-se apenas a realizar uma gravação de tela do celular apreendido e anexá-la ao link supracitado. Deste modo, não é possível afirmar que a integridade dos elementos probatórios foi preservada durante a investigação policial. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar o desentranhamento das provas ilícitas, com fulcro no art. 5º, LVI, da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de nulidade da cadeia de custódia mediante a seguinte fundamentação: 



    [...] o pedido de trancamento se sustenta na tese de que teria havido quebra da cadeia de custódia da prova que deu início aos atos persecutórios. Sobre esse tema, o Tribunal de origem fez as seguintes ponderações (e-STJ, fls. 18-19): 



    Como se observa, a cadeia de custódia é o caminho que o vestígio ou prova percorrem desde a sua coleta até serem efetivamente analisados pelo julgador. Caso, nesse trilhar, ocorra algum vício - como é o caso do extravio da prova, da manipulação ou acesso por pessoas não credenciadas - e desde que comprovado o prejuízo dele decorrente, é que se pode aventar o reconhecimento de nulidade. 



    In casu, não se vislumbra a priori qualquer indicativo de que houve adulteração, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de terceiros para invalidar a prova. 



    Inobstante, ao sugerir eventual ausência de integridade e autenticidade dos diálogos, até mesmo adulteração dos conteúdos, a teor do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, caberia à defesa do paciente juntar aos autos aqueles que alegou serem "inverídicos", a fim de demonstrar a plausibilidade de sua afirmativa. 



    Deste modo, ao menos por ora, entendo que não há qualquer ilegalidade na prova produzida, em que houve ordem judicial prévia, com a devida fundamentação, sendo impossível alterar datas, horários e o conteúdo das mensagens já entregues no aplicativo Whatsapp, em virtude da tecnologia de criptografia empregada. 



    Ora, o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade (AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel Ministro Olindo Menezes —Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 



    Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório. Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 



    […]



    Como bem observou o relator, “não há qualquer elemento que permita acolher a tese de adulteração ou de comprometimento das provas carreadas aos autos”. Dessa forma, qualquer conclusão em sentido contrário, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    Além disso, a defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2023. 



     




Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente